Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-42.2019.8.11.0032
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SHARLENE ANTUNES SIQUEIRA - CPF: 869.588.281-00 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), RODRIGO CANABARRO FERNANDES - CPF: 025.776.599-97 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. COMPRA COM ANTECEDÊNCIA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. CULPA DO ATO ILÍCITO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO REGRESSIVA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM INDENIZATÓRIO (12.000,00). REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os Recorridos

RODRIGO CANABARO FERNANDES e SHARLENE ANTUNES SIQUEIRA, postulam indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de seu pacote turístico para Salvador - BA por força do cancelamento de voo pela empresa Avianca.

2. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo responde solidariamente perante o consumidor quando se trata de venda de pacote de turismo. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado.

3. Havendo cancelamento de voo sem justo motivo e que impediu de se usufruir o passeio turístico, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar o consumidor materialmente, tal como reconhecido na origem, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. O cancelamento do voo originariamente contratado, no caso, representou a impossibilidade de usufruto de uma viagem programada com antecedência, o que, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5. Danos materiais, no valor de R$ 8.510,15 (oito mil e quinhentos e dez reais e quinze centavos) que representa o valor pago pelos Recorridos.

6. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, que merece a devida redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais), divididos em 4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte Recorrente, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual os Recorridos

RODRIGO CANABARO FERNANDES e SHARLENE ANTUNES SIQUEIRA, postulam indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de seu pacote turístico para Salvador - BA por força do cancelamento de voo pela empresa Avianca.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais solidariamente no montante de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

As Recorrentes interpuseram Recursos Inominados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020